Tribunal: TJPA
Processo: 0009713-75.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009713-75.2018.8.14.0010

APELANTE: RENATO ARAUJO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0009713-75.2018.814.0010

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE BREVES (1ª Vara Criminal)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RENATO ARAÚJO DE SOUZA

ADVOGADA: WANESSA ALBUQUERQUE CASTRO – Def. Pública

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALE

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INSUBSISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA EM JUÍZO.
DEGRADAÇÃO DO INIMPUTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. IRRELEVÂNCIA. DELITO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS, INCONTROVERSAS.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. APLICABILIDADE. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PATAMAR JÁ ESTABELECIDO PELO JUÍZO SINGULAR
. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE. PENA PECUNIÁRIA. ERRO MATERIAL. PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO. REDUÇÃO DO PATAMAR. PENA DE MULTA APLICADA PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. MODIFICAÇÃO PARA O SEMIABERTO.

1. Descabe falar-se em insuficiência de provas para a condenação quando há nos autos, prova produzida sob o pálio do contraditório que confirma ser o apelante autor dos delitos narrados na denúncia, especialmente o depoimento da vítima, que o reconheceu peremptoriamente, com sendo a pessoa que em concurso com outro agente, este um adolescente, subtraiu dela, os bens descritos na denúncia.

2. Não configura
bis in idem
a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes no delito de roubo, seguida da condenação pelo crime de corrupção de menores, já que são duas condutas, autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos. Precedentes do STJ.

3. Os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, quando cometidos em conjunto e no mesmo contexto fático, configuram hipótese de concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP).

4. Inviável o pedido de redimensionamento das penas-base para o mínimo, considerando que o quantum foi estabelecido pelo magistrado singular no dito patamar. De igual modo, e
mbora presente a atenuante da menoridade relativa, não há como aplicá-la, em virtude de a pena-base ter sido estabelecida no patamar mínimo,
nos termos da Súmula 231 do STJ.

6. Constando-se que a pena de multa para o crime de roubo foi estabelecida com rigor excessivo, opera-se a redução do quantum para patamar condizente com o da pena privativa de liberdade imposta. Exclui-se de ofício a pena de multa fixada pela prática do delito de corrupção de menores eis que não prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora.

7. Aplicada a reprimenda definitiva em patamar inferior a oito anos de reclusão, de rigor a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto
.

8.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência no dia seis de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 06 de dezembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

RENATO ARAÚJO DE SOUZA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso, visando desconstituir a r. decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves, que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática das condutas típicas previstas no art. 157, §2º, II do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90, em concurso formal (art. 70, 2ª parte, CP).

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 05/08/2018, por volta das 10h00, no interior do estabelecimento comercial Minimercado Rei Arthur, o apelante na companhia do adolescente K. L. F., mediante ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, abordaram a vítima Lucireide Pereira de Souza e subtraíram diversos bens, empreendendo fuga em seguida.

Uma viatura da PM foi acionada e, após diligências os policiais localizaram e prenderam o apelante e o comparsa, sendo estes conduzidos à delegacia, oportunidade em que o réu negou a autoria delitiva, todavia, o adolescente confessou que praticou o crime juntamente com o apelante.

Ofertada e recebida à denúncia e, uma vez concluída a instrução, o juízo sentenciante condenou o réu nas sanções ao norte referidas, o qual, inconformado por meio de sua defesa, aviou o recurso em análise.

Nas razões do recurso (fls. 128/142), a defesa busca a absolvição do apelante sob a alegação de que as provas produzidas no curso da instrução processual são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório.

Pontua, em abono ao seu argumento que os relatos da vítima, tanto na fase inquisitória, como em juízo, confirmam que o apelante não teve nenhuma participação no crime, pois ficou do lado de fora do estabelecimento comercial, por essa razão, não pode ser responsabilizado pelo roubo praticado pelo adolescente.

De igual modo, postula pela absolvição no que tange ao crime de corrupção de menores, asseverando que não restou comprovado no curso da instrução que o apelante tenha facilitado ou exercido coerção ou constrangimento ao adolescente para que praticasse o crime, na verdade foi este que esteve no controle da ação criminosa.

Sustenta, ainda, que a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, configura
bis in idem
, por essa razão, pede, que em caso de manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado, que seja afastado o delito de corrupção de menores ou, afastada a causa de aumento do delito de roubo se considerado o de corrupção de menores, face o princípio da consunção. E, se mantida a condenação pelos dois crimes, que seja reconhecido e aplicado o concurso formal próprio, art. 70, primeira parte do CP, por entender que houve apenas uma conduta ensejadora de dois delitos.

Requer, ainda, a revisão da dosimetria da pena aplicada pelo magistrado singular nos seguintes termos: que seja estabelecida as penas-base no patamar mínimo; a aplicação das causas de diminuição de pena e da circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) fixando o regime mais brando para o início do cumprimento de pena, ou que seja aplicada a detração da pena, a fim de modificar o regime inicial de cumprimento. Pede ainda, a diminuição da pena de multa para o patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa.

Em
contrarrazões
(fls. 146/157), o
Dominus Litis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo manejado, tão somente para que seja modificado o regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

Assim instruídos os autos foram remetidos a este Tribunal e distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 182).

A Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo provimento parcial do recurso, para que seja aplicado o concurso formal próprio e alterado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto (fls. 186/196).

É o relatório, que submetido a douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto aos pedidos formulados nas razões do apelo, razão assiste em parte a defesa.

No que tange ao primeiro, isto é, a absolvição de ambos os delitos, sorte não lhe socorre.

A materialidade dos crimes restou plenamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 211/IPL); pelo Auto de Entrega (fl. 212/IPL); pelo documento de identificação da vítima adolescente (fl. 207/IPL).

De igual forma a
autoria, restou cabalmente comprovada, pelo depoimento coeso e seguro da vítima em juízo, confirmando a versão apresentada na fase inquisitória e, também pela versão do adolescente infrator, prestada perante a autoridade policial, que confirmou ter participado do crime em parceria com o apelante.

A vítima Lucireide Pereira de Souza, em Juízo confirmou o que havia dito perante a autoridade policial, inclusive reconheceu o apelante
como sendo o sujeito que estava pilotando a motocicleta e ficou aguardando o adolescente que entrou em seu estabelecimento e praticou o roubo, confira-se
:

(...) estava no comércio de sua propriedade e por volta de 10h00 de domingo, dois sujeitos chegaram numa moto, pensou que eram clientes; enquanto um rapaz ficou na moto o outro entrou e apontou uma arma na direção da depoente, exigindo que entregasse os pertences, inclusive o dinheiro do caixa que fora entregue por ela; que o acusado aguardava o adolescente na moto, sem capacete; reconheceu o réu na delegacia; que não teve dificuldade de fazer o reconhecimento, foi abordadas pelo menor e o réu ficou na moto aguardando,
reconhece o réu presente na audiência como sendo a pessoa que estava na moto aguardando o comparsa.

Em juízo o réu, negou sua participação no crime de roubo, dizendo que apenas deu uma carona ao adolescente e, quando este pediu para que parasse em frente ao comércio não sabia que era para cometer o assalto, tampouco, que estava com arma de fogo.

Ora, a versão do réu não é bastante para comprovar sua inocência, pois sua atitude de esperar pelo adolescente enquanto praticava o crime e ter com ele empreendido fuga na posse dos pertences da vítima, são fatores que corroboram a sua efetiva participação na empreitada criminosa.

Releva notar ainda, que nos crimes de roubo as declarações da vítima, possuem
relevante valor probante na elucidação da prática delitiva, em especial, quando em harmonia com as demais provas anexadas ao caderno processual, como no caso em apreço, motivo pelo qual, não pode ser desprezada, como o quer a defesa.

Sobre o assunto, colaciono julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – AFASTADA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA CORRIGIDO A REQUERIMENTO DA PARTE.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pela vítima. O erro material contido na sentença pode ser corrigido de ofício ou a requerimento da parte, como
in casu
, e pode ser retificado a qualquer tempo. Recurso parcialmente provido. Unânime. (ApCrim. nº. 0016362-74.2011.8.14.0051, Ac. 10179085, Rel.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
, Órgão Julgador 2ª TDP, J. 27/06/2022, DJe 07/07/2022).

De igual modo, não há como acolher o pedido de absolvição pelo crime de corrupção de menores, sob a justificativa de que não há provas que o apelante tenha exercido coerção ou constrangimento ao adolescente, de vez que, a realidade factual comprova justamente ao contrário, pois como acima dito, o adolescente em suas declarações, confirmou ter participado do crime de roubo na companhia do réu.

Ademais, segundo o entendimento emanado da Sumula nº 500 do STJ, basta à comprovação de que o delito foi perpetrado na companhia do inimputável para caracterizar a prática da figura prevista no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo desnecessária a prova da efetiva e posterior corrupção.

Acerca do tema, trago a colação excerto de decisão emanada do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. (...). CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. (...). AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...).

2. Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”.

3. (...).

4. “Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial” (AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020), como no caso dos autos.

5. (...).

6. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores. Habeas corpus concedido de ofício para decotar a agravante de calamidade pública.

(AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

Nesse viés, considerando a higidez do conjunto probatório no qual está alicerçada a r. sentença, descabe falar absolvição por insuficiência de provas da autoria dos crimes descritos na peça acusatória.

Passo a análise do pedido subsidiário, isto é, a aplicação do princípio da consunção, por suposta ocorrência de
bis in idem
, em virtude da condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e o crime de corrupção de menores. Razão não lhe assiste.

Com efeito, não há que falar em absorção do crime de corrupção de menor pelo delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pois o primeiro, além de possuir natureza autônoma e visar à proteção de objeto jurídico diverso do segundo, não figurou como meio necessário à prática da subtração mediante grave ameaça.

Isso porque, a penalização da conduta daquele que corrompe criança ou adolescente tem como finalidade reprimir e prevenir comportamentos maléficos à formação da personalidade daquele que ainda se encontra em fase de desenvolvimento. A tipificação do crime de roubo, por outra via, visa proteger o patrimônio, impedindo ações violentas, que conduzam as vítimas a entregar seus bens sob a coação de violência física ou moral.

Portanto, quando o imputável pratica crime em coautoria com um inimputável, viola bens jurídicos diversos, que contam com proteção autônoma por parte do ordenamento jurídico.

Acerca do tema, trago a colação excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. WRIT NÃO CONHECIDO
. (...) II - Não configura
bis in idem
a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção. (...) Habeas corpus não conhecido. (HC 485.817/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Dessa forma, inviável o reconhecimento do princípio da consunção, não sendo possível a absorção do crime de corrupção de menor pelo de roubo.

Quanto ao pedido de aplicação do concurso formal próprio, art. 70, primeira parte do CP, neste particular razão assiste a defesa.

Destarte, conforme se extrai da r. sentença a magistrada singular aplicou regra do concurso formal impróprio por entender que os crimes de roubo e de corrupção de menor são autônomos, tutelam bem jurídicos diversos,
in verbis
:

(...)

Em vista de tratar-se de crimes com desígnios diversos, roubo e corrupção de menores, configurado está o concurso formal impróprio, ensejando, assim a soma das penas, na forma prevista no art. 70, segunda parte do CP.

(...).

Contudo, sem que se considere equivocado tal entendimento, cabe destacar que as conclusões acima expostas foram tomadas a partir de uma análise abstrata, que não levou em conta o contexto fático dos autos, do qual denota-se que o réu, mediante uma única ação, praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. PRESENÇA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.º 7 DO STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO
. [...] 4. Esta Corte Superior firmou sua compreensão no sentido de que “deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial” (REsp 1.719.489/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018). 5. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício. (AgInt no AREsp n. 1.595.833/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/02/2020.)

Nesse passo, de rigor o reconhecimento e aplicação do concurso formal próprio, art. 70, primeira parte do CP.

Quanto ao redimensionamento das penas-base aplicadas para o mínimo legal, resta inviabilizado este pedido, considerando que o quantum foi estabelecido pelo magistrado singular no dito patamar, tanto para o crime de roubo quanto para o de corrupção de menores.

Em relação ao reconhecimento e aplicação da atenuante prevista no art. 65, I do CP, (menoridade relativa), de igual modo, não há como acolher esta pretensão.

Destarte, e
mbora presente a atenuante da menoridade relativa, não há como aplicá-la, em virtude de a pena-base ter sido estabelecida no patamar mínimo,
nos termos da Súmula 231 do STJ.

No que tange a pena de multa aplicada, neste ponto há correções a serem feita.

Pois bem, em relação ao crime de roubo o Juízo
a quo
, fixou a pena-base e a pecuniária no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, sendo referido patamar mantido na segunda fase da dosimetria.

De igual modo, ao calcular a causa de aumento (II do §2º do art. 157, do CP), estabeleceu no patamar mínimo de 1/3 (um terço), fixando-a pena de forma definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 126 (cento e vinte seis) dias-multa.

Ocorre que, o quantum da pena pecuniária, arbitrada em 126 (cento e vinte seis) dias-multa deve ser corrigido, por não guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual, impõe-se a sua redução para 13 (treze) dias multa.

Em relação ao crime de corrupção de menores (244-B, do ECA) de ofício, afasto a pena pecuniária aplicada, eis que referida reprimenda não está prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora.

Nesse viés, feita essa correção e tendo em vista o reconhecimento do concurso formal próprio (art. 70, 1ª parte, do CP), procedo ao aumento em 1/6 (um sexto) da reprimenda do crime de roubo, pois mais grave que a pena do delito de corrupção de menor, pelo que, torno definitiva a pena em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Mantenho o patamar da pena de multa, para o delito de roubo, em 13 (treze) dias-multa.

Considerando a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento é o semiaberto em conformidade com o disposto no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de detração da pena referida providência foi adotada pelo juízo singular por ocasião da prolação da sentença conforme se extrai do excerto a seguir:

O sentenciando está preso preventivamente desde 05.08.2018. Ou seja, faz 129 dias. Assim, deve o sentenciado cumprir tão somente mais 6 anos e seis dias de reclusão.

Ademais, a detração da pena privativa de liberdade, nos moldes do art. 42, do Código Penal, deve ser feita pelo Juízo da Execução, por expressa previsão do art. 66, III, “c” da Lei 7.210/84.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento, ficando o apelante condenado pelos crimes de roubo e corrupção de menores a pena definitiva de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e, pagamento de 13 (treze) dias-multa, nos exatos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 06 de dezembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022